Tribunal: TJPA
Processo: 0005176-50.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005176-50.2020.8.14.0015

APELANTE: HENRIQUE MATEUS DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0005176-50.2020.8.14.0015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HENRIQUE MATEUS DO NASCIMENTO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – REDUÇÃO DA PENA BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME MEOS GRAVOSO.
A agressividade no cometimento do delito não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade do agente. Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime, estão, portanto, ligados à causa que motivou a conduta.
Inexistência de elementos nos autos capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à personalidade e aos motivos do crime. Duas circunstâncias judiciais mantidas desfavoráveis ao réu. Pena base reduzida. Regime menos gravoso. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005176-50.2020.8.14.0015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HENRIQUE MATEUS DO NASCIMENTO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
HENRIQUE MATEUS DO NASCIMENTO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal par condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, § 2º- A, I, do CP c/c art. 1º, II, b, da lei 8.072/90, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que
“No dia 14/07/2020, por volta das 23h00, a vítima Nilton Cruz da Silva se encontrava em frente à residência de sua genitora, localizada na Passagem têxtil, bairro Ianetama, Castanhal-PA, oportunidade em que foi surpreendido pelo apelante, em companhia de uma pessoa não identificada e, com emprego de arma de fogo, determinou que o ofendido entrasse no imóvel, trancando-o com outros moradores em um cômodo. Em seguida, subtraiu 01 (um) aparelho celular, 02 (dois) relógios, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) vidro de perfume, 01 (uma) carteira porta cédulas e posteriormente empreendeu fuga. Os ofendidos acionaram uma equipe da Polícia Militar e informaram as características físicas dos autores, os quais foram localizados em uma motocicleta transitando pela cidade minutos após o fato. Durante a abordagem, o indivíduo identificado pelo prenome Thiago fugiu e o acusado foi preso em flagrante, em posse de uma mochila contendo os bens subtraídos. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 30 de agosto de 2020, id-9166570.

Aduz o apelante que a confissão não pode ser considerada prova absoluta capaz de levar à condenação por esse motivo, devendo haver outras provas capazes de corroborar tal afirmação. Pretende sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena e a fixação do regime menos gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
HENRIQUE MATEUS DO NASCIMENTO DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal par condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, § 2º- A, I, do CP c/c art. 1º, II, b, da lei 8.072/90, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que a confissão não pode ser considerada prova absoluta capaz de levar à condenação por esse motivo, devendo haver outras provas capazes de corroborar tal afirmação. Pretende sua absolvição ou a reforma na dosimetria da pena e a fixação do regime menos gravoso.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de exibição e apreensão da
res furtiva
, id-9166566, e auto de entrega, id-9166566, bem como diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

A testemunha, policial Roney Freitas Maués, afirmou em juízo, id-9166573, que: "
presenciou a apresentação do acusado na delegacia; Que não recorda se ele confessou; Que a vítima Nilton o reconheceu; Que foi apresentada uma mochila contendo relógio, celular, carteira e caixa de som; Que o reconhecimento foi realizado pela vítima através do vidro
.”

A testemunha, PM Pedro Barreto Gadelha, afirmou em juízo, id-9166573, que: “
nesse dia estava com o cabo Alex patrulhando próximo ao Ianetama, quando surgiu uma motocicleta com duas pessoas; Que eles empreenderam fuga em alta velocidade, o que chamou atenção; Que foi atrás deles por achar que tinham praticado algum crime; Que eles tentaram fazer manobra e caíram; Que um correu e o acusado ficou; Que com o acusado tinha uma mochila com celular, caixa acústica de som e outros objetos; Que no local chegaram outras viaturas e levaram à delegacia; Que a vítima estava na delegacia e o reconheceu como um dos autores do crime, assim como identificou seus objetos; Que eram dois indivíduos, sendo que um deles fugiu; Que a moto era uma Titan, cor verde; Que o denunciado falou que todos os objetos eram dele e na delegacia tiveram conhecimento que os objetos eram fruto de roubo; Que não recorda se os documentos eram do acusado ou da vítima; Que não recorda quantas vítimas eram, mas sabe que um senhor se apresentou na delegacia e informou que o crime ocorreu na residência dele; Que não conhecia o acusado; Que não sabe se os objetos foram restituídos à vítima, mas ela os reconheceu como sendo de sua propriedade.”

A testemunha, PM Alex de Sousa dos Reis, em juízo relatou, id-9166573, que: "
viram uma motocicleta com duas pessoas em alta velocidade; Que ele fugiram e pediram apoio de outras viaturas; Que o acusado e seu companheiro caíram da moto; Que ele confessou que tinha roubado uma pessoa; Que o coautor fugiu; Que a vítima o reconheceu; Que o acusado falou o nome da pessoa que estava com ele mas não recorda o nome; Que com o acusado estavam o relógio e o celular da vítima; Que o conduziram à Delegacia porque ele mesmo falou que tinha roubado uma residência
; (...).”

A vítima não foi ouvida em juízo, eis que não localizada. Contudo, em sede policial, id-9166565, relatou com detalhes os fatos, afirmando que: “
estava na frente da casa de sua avó quando dois indivíduos chegaram em uma moto, tendo um deles apontado uma arma de fogo em sua direção e mandando que entrasse na casa, que levaram todos os que estavam na casa para dentro de um quarto enquanto recolhiam alguns objetos da casa; que subtraíram um aparelho celular, dois relógios, uma caixa de som, um vidro de perfume, um porta-cédulas com documentos e uma mochila; que a polícia conseguiu prender um dos assaltantes com seu celular; que na delegacia reconheceu rum dos assaltantes, o indivíduo HENRIQUE MATEUS; que recuperou todos os objetos subtraídos.
”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva. Logo, ressalto que a confissão do réu não se mostrou como única prova para a condenação. Afasto, portanto, a pretensão absolutória do ora recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime foram valorados negativamente pelo MM. Juízo
a quo,
que fixou a pena base em 6 anos de reclusão e 40 dias multa.

“(...). A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)."

Inexistem nos autos elementos aptos a valorar a personalidade do réu. Logo, considero-a neutra. Não há também nos autos qualquer elemento capaz de valorar os motivos do crime como desfavoráveis ao réu, pelo que passo a valorá-los como neutro. Quanto às circunstâncias do crime, encontra-se devidamente justificado seu exame negativo, que se relaciona ao

modus operandi
empregado na prática do delito, mantenho-a como circunstância desfavorável ao réu. As consequências do crime também devem permanecer valoradas negativamente, eis que o abalo moral causado nas vítimas é inconteste, uma vez que os agentes restringiram sua liberdade, prendendo-as em um quarto enquanto praticavam a conduta delituosa.

Diant
e da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu, pelo que reduzo a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, tendo sido as duas últimas utilizadas na primeira fase da dosimetria. Desta forma, mantenho a aplicação apenas da majorante do emprego de arma de fogo, art. 157, § 2º-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência desta Corte de Justiça, espelhada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acolhe o entendimento segundo o qual é permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’.
“ (TJDFT -
Acórdão 1664410
, 07235703320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024